Tribunal: TJDFT
Processo: 0722373-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722373-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANECIA FRANCISCA DA CONCEICAO EMBARGADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, à embargada para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator